Tribunal: TJDFT
Processo: 0708074-66.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INAPLICÁBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal). A Defesa alega insuficiência de provas, pleiteando absolvição com fundamento no princípio in dubio pro reo (art. 386, VII, do Código de Processo Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação.
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apreensão do veículo furtado e das ferramentas pertencentes à vítima, encontradas na posse do réu, constitui prova suficiente da materialidade e autoria do delito, corroborada pelos depoimentos dos policiais que flagraram o acusado no local e pela vítima, que reconheceu os bens subtraídos.
4. O ônus de comprovar a origem lícita dos bens apreendidos recai sobre o acusado, especialmente em crimes de receptação, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do STJ e desta Corte. Na hipótese, tal comprovação não foi realizada, prevalecendo o conjunto probatório que demonstra o conhecimento do réu acerca da origem criminosa dos bens.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.459.377/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.02.2024; TJDFT, Acórdão 1867988, 07145507520238070003, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 23.05.2024.